Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-48.2019.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001236-48.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROLDON ALFREDO FOGACA - CPF: 819.619.289-49 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), JOSE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 302.659.917-49 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA - CPF: 002.638.997-56 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO –
CAUSA DEBENDI

– SÚMULA 531/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA –
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de má-fé do portador, a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Lima de Oliveira e Lindaura Vargens de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Juína
, que nos autos da ação de cobrança movida por
Roldon Alfredo Fogaça, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e improcedente o pleito reconvencional. Ao final, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, pois, o cheque foi sustado por desacordo comercial, de modo que não podem ser responsabilizados por ato de terceiro.

Seguem sustentando que o cheque foi sustado e circulou de forma indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, requerem a minoração dos honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 123691075), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, em 22.07.2019,
Roldon Alfredo Fogaça moveu ação de cobrança contra José Lima de Oliveira e Lindaura Vargens de Oliveira, visando o recebimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), lastreado no cheque n. 001935, de titularidade dos réus.

Asseverou que promoveu todos os atos extrajudiciais disponíveis para ter o seu crédito satisfeito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, alegando a ilegitimidade passiva, tendo em vista que o cheque objeto da lide foi emitido e, posteriormente, sustado, pelo desfazimento do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), realizado com Allessandra dos Santos Marinho, que por sua vez repassou a cártula para o autor da presente demanda antes da concretização do negócio. Aduziram que, em 19.10.2017, foi realizada
transação mediada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Juína – CEJUSC, no bojo do Procedimento n. 131744/2017, no qual
Allessandra dos Santos Marinho se comprometeu a devolver a cártula, no prazo de 04 (quatro) dias, além de providenciar a baixa do protesto (id. 123691048).

Asseveraram que a transação deixou de ser cumprida, razão pela qual, em 08.04.2019, entabularam um novo acordo, dessa vez com a participação do autor da presente ação, representado por seu advogado, tendo Allessandra dos Santos Marinho se comprometido a realizar o pagamento do cheque, a baixa do protesto e a devolução da cártula (id. 123691045), entretanto, diante da ausência de interesse do ora demandante - Roldon Alfredo Fogaça, o acordo deixou de ser homologado (id. 123691050). Afirmaram que visando solucionar o problema, ajuizaram contra Allessandra dos Santos Marinho a ação declaratória de inexistência de pendência financeira c/c dano moral n. 1001554-31.2019.8.11.0025, restando evidenciado que o autor tinha conhecimento de quem seria a responsável pelo pagamento do cheque em questão.

Defenderam a oponibilidade das exceções ao terceiro portador, tendo em vista que em 18.10.2016, foi registrado boletim de ocorrência e a sustação do cheque, a fim de que não houvesse a circulação da cártula. Asseveraram que o autor não comprovou ser portador de boa-fé, ante a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente que justificasse a posse do título e, além disso, bastaria uma mera consulta para verificar a oposição de pagamento pelos emitentes. Apresentaram pedido contraposto, a fim de que o autor providencie a baixa do protesto.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de julgar improcedente o pleito reconvencional. Ao final, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, pois, o cheque foi sustado por desacordo comercial, de modo que não podem ser responsabilizados por ato de terceiro.

Seguem sustentando que o cheque foi sustado e circulou de forma indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, requerem a minoração dos honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a ação de cobrança vem embasada em cheque emitido pelos réus, ora apelantes, sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação.

Digo isso, porque não há necessidade do autor, ora apelado, demonstrar a
causa debendi
na espécie, uma vez que por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o c. STJ elucidou a questão, confira:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Desse modo, considero que o cheque trazido à baila ainda guarda suas características cambialiformes, devendo ser considerado documento idôneo para embasar a propositura da ação de cobrança. Nesse sentido ecoa a jurisprudência,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – TÍTULO QUE CIRCULOU – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE DIANTE DE SUA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA –

CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS DA AÇÃO PREENCHIDOS – APLICADO O TEMA 564 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
. (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF).

Aplicado o Tema 942 do STJ julgado em recurso repetitivo, segundo o qual “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”, há que ser mantido integralmente o ato sentencial.-”
(RAC n. 0055914-21.2015.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE. -
É desnecessário detalhar a causa debendi em cobrança de cheques prescritos, pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos títulos é do suposto devedor
.”
(TJMG, RAC n. 10000181129230001, 11a Câm. Cível, Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 05.12.2018 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, em que pese a alegação dos recorrentes de que a cobrança é ilícita, pois o cheque foi devolvido por desacordo comercial, de modo que não podem ser responsabilizados por ato de terceiro, sendo os mesmos sustados, tendo circulado de forma indevida, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida ou, ainda, da ausência de legitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da lide
.

Isso porque, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito do autor, ora recorrido, mormente o título de crédito,
de titularidade dos réus, ora recorrentes (id. 123690993).

Além disso, não podem os recorrentes, emissores dos cheques, oporem ao portador (endossatário), exceções referentes à sua relação jurídica com a primeira portadora do cheque - Allessandra dos Santos Marinho, a menos que configurada a má-fé que, ressalto, não se presume.

Nesse passo, a despeito da alegação de que o cheque foi apresentado meses após a sustação, não há qualquer indício de que o autor tinha ciência sobre o desfazimento do negócio jurídico para a compra e venda do imóvel no momento do recebimento do cheque, não restando caracterizada a má-fé.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Desse modo, resta evidente que os apelantes não apresentaram qualquer prova capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pela parte autora corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda
.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelo autor/apelado, certo é que aos apelantes competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou
.

Desse modo, os emitentes não podem se recusar a pagar o título ao portador ou endossatário de boa-fé, quando já ocorreu a circulação do título. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Dito isso, quanto ao cerne da controvérsia, há que se observar que o autor pretende a condenação dos demandados na quantia exarada no cheque recebido por ele via endosso, o qual, após ser apresentado na agência bancária, foi devolvido pelo motivo 21 – SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL (Id. 21960923).

No que diz respeito ao referido título, o cheque caracteriza-se por sua autonomia e cartularidade, sendo da natureza do título a sua circulação, dando-se a formalidade apenas no caso de ser o mesmo nominal, situação em que, segundo o artigo 27 da Lei do Cheque, somente poderá circular se regularmente endossado.

Na hipótese em análise, o cheque acostado ao Id. 21960923, preenche os requisitos legais e por certo traduz prova escrita da dívida, inexistindo qualquer mácula na cessão de créditos realizada entre a credora primitiva do cheque (Alessandra Santos Marinho) e o autor, a quem não podem ser oponíveis exceções pessoais pelos devedores, como no caso em riste.

Esse entendimento é corolário do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, previsto no art. 25 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque),
verbis
:

"Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor."

(...)

Assim, inobstante tenham os requeridos alegado que o autor tinha ciência do desacordo comercial entre eles e a Sra. Alessandra na época em que recebeu a cártula, mesmo instigados a fazê-lo, nada comprovaram a esse título, ao passo que ocorrendo a circulação do título, não há que se discutir a legitimidade de que detém a cártula para o exercício de direitos creditórios, inclusive o protesto e a cobrança judicial.

Aliás, as tratativas de acordo entre os requeridos, o autor e a Sra. Alessandra, somente ocorreram 02 anos após a devolução do título e demonstram que o autor buscou resolver a situação extrajudicialmente, fato este que não possui o poder de afastar a responsabilidade dos emitentes pelo adimplemento do título.

Desta feita, a junção do material probatório, demonstrado por meio do cheque de Id. 21960923, que foi emitido pelos devedores e devolvido pelo Banco pelo motivo 21 (desacordo comercial) e a planilha atualizada do débito (Id. 21960936), além da ausência de prova do pagamento ou de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstra que os requeridos são devedores do autor, em virtude do cheque que, embora tenha perdido a eficácia executiva, pode ser cobrados, sob pena de ofensa ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito (artigo 884, do CC).”
(id. 123691071 – grifei e negritei)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos apelantes, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Outro não é o entendimento deste Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

Por conseguinte, repiso que conquanto os devedores sustentem a existência de má-fé do portador, a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita, devendo a r. sentença ser mantida.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono, mormente em razão de ser o mínimo estabelecido no
art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022